Tribunal: TJDFT
Processo: 0722222-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722222-77.2022.8.07.0001 Número do processo na origem: 0722222-77.2022.8.07.0001 APELANTE: JHONY DOS SANTOS CURI PEREIRA APELADO: GERALDO BARBOSA DE CASTRO APELADO: GERALDO BARBOSA DE CASTRO APELANTE: JHONY DOS SANTOS CURI PEREIRA DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo, manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual configuração de inovação recursal de parcela de sua apelação, relativamente à justificativa apresentada para o recebimento, a menor, de valores de aluguéis estabelecidos no contrato de locação firmado com seu adversário. Intime-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora